Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que os embargantes apelados não possuem condições financeiras de arcarem com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1.076/STJ). 2.1. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o), e devem ser calculados sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.